Tribunal: TJES
Processo: 5007382-28.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007382-28.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ADELCY DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007382-28.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADELCY DE OLIVEIRA
PACIENTE: OSVALDO XAVIER TAGINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: ADELCY DE OLIVEIRA - ES19893

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
OSVALDO XAVIER TAGINO
, ao qual é imputada a prática do crime de estupro de vulnerável, em concurso material (artigo 217-A,
caput
, na forma do artigo 69, ambos do CP).

Sustenta o paciente, em síntese, que por ser idoso e necessitar de atendimento especial, o que não lhe é oferecido na unidade prisional, bem como por estarem ausentes os requisitos presentes no artigo 312, do CPP, faz jus a revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido (
19
72718
).

O MM. Juiz prestou informações (
2057479
) e a Procuradoria de Justiça, ofertou o parecer pela denegação da ordem (
2077083
).

É o relatório
. Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 8 de fevereiro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Desembargador Substituto
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o Relator para DENEGAR a ordem Habeas Corpus.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
OSVALDO XAVIER TAGINO
, ao qual é imputada a prática do crime de estupro de vulnerável, em concurso material (artigo 217-A,
caput
, na forma do artigo 69, ambos do CP).

Sustenta o paciente, em síntese, que por ser idoso e necessitar de atendimento especial, o que não lhe é oferecido na unidade prisional, bem como estarem ausentes os requisitos presentes no artigo 312, do CPP, faz jus a revogação da prisão preventiva.

Ao prestar informações (
2024603
), o MM. Juiz de primeira instância relatou que
a denúncia foi recebida em 24.3.2021 e, após ser apresentada a resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17.2.2022.

Já a Procuradoria de Justiça apresentou parecer no sentido de que seja denegada a ordem (
2064787
), sustentando, em síntese, que
“
ao contrário do que fora sustentado na impetração, o mesmo merece ser mantido, não havendo que se falar em sua substituição por cautelar diversa da prisão, visto que não há neste writ prova concreta de que o estabelecimento prisional (onde se encontra o paciente) não apresenta condições para assegurar os seus direitos à vida e à saúde”.

Pois bem.

Ao apreciar o pedido liminar, já havia sido destacado que o paciente

teria, supostamente,
praticado atos libidinosos contra seus dois netos, durante os anos de 2012 a 2017, quando ambos tinham menos de 10 (dez) anos de idade.

Além do mais, com a notícia dos supostos crimes acima citados, os três filhos do paciente também admitiram que foram sexualmente abusados pelo pai na época que estes eram menores de idade (id. 1971441).

Dessa forma, possível vislumbrar, em princípio, o cabimento da segregação preventiva, eis que o paciente, supostamente, praticou o delito estupro de vulnerável de forma continuada, crime este doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, como se vê das declarações prestadas em sede inquisitorial (1971441), bem como dos demais documentos constantes dos autos originários da ação penal.

Verifica-se, ainda, que também restou demonstrada, pelo menos até este instante, a necessidade de garantir a ordem pública, como bem assentado pelo MM. Juiz
a quo
, senão vejamos:

[...]

Considerando que o acusado foi expulso de casa pela sua companheira, razão pela qual no momento se encontra em lugar incerto e não sabido,
e há a possibilidade de evadir-se para o exterior, visto que familiares informaram que o denunciado tem uma irmã que mora em Portugal
[...] (
1971441
).

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315, todos do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido é o entendimento do colendo
STJ
:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Por fim, no que tange a alegação de que o estabelecimento prisional não

apresenta condições para assegurar os direitos à vida e à saúde do paciente, verifico que não há nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a gravidade da doença, bem como que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento de saúde adequado, não havendo o que se falar, portanto, em substituição da prisão cautelar.

Assim também entende o Tribunal da Cidadania:

1.

Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal
, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento
, o que não se verificou na hipótese dos autos, especialmente quando considerado que o Agravante está foragido. Precedentes. (
STJ
, AgRg no HC 700857/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, Data de Julgamento: 09.11.2021) – destaquei.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE POR DOENÇA GRAVE – INCOMPATIBILIDADE ENTRE TRATAMENTO DE SAÚDE E ENCARCERAMENTO - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, pela decisão que decretou a prisão preventiva e pelos documentos constantes dos autos.

Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedente do STJ.

O preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, o que não se verificou na hipótese dos autos. Art. 318, II, CPP. Precedente do STJ.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.